Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 22352747, a d. defesa do paciente requer a desistência do processamento do presente writ. Com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, o pedido de desistência da impetração. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator